Tribunal: CARF
Processo: 13971.721088/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados..
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721088/2016-37
ACÓRDÃO
1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados..
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
2
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da recorrente e dos solidários para, i) manter integralmente os
lançamentos relativos à omissão de receitas, inclusive a multa de ofício qualificada aplicada,
reduzindo-a do percentual de 150% para 100%, a teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; ii) manter
a responsabilização solidária de Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini, com base nos
arts. 134 e 135 do CTN.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-64.249,
pela 1a Turma da DRJ/ RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“(...)
Conforme descrito no Relatório Fiscal e seus anexos (fls. 112 a 383), parte
integrante do auto de infração lavrado em 15/04/2016 (fls. 7 a 111), o
contribuinte acima identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ e reflexos, em
decorrência de procedimento para verificação de regularidade na apuração de
tributos, que abrangeu os anos-calendário de 2011 a 2013.
Afirma a Autoridade Fiscal que o procedimento iniciou-se em torno de
titularidade de conta bancária junto à Trentocredi de Nova Trento. Foi cientificado
o Sr. Fermino Voltolini sobre o início de fiscalização e intimado a apresentar
extratos de movimentação naquela instituição bancária, mostrando que Dalma
Maria Voltolini era cotitular da conta da Trentocredi. Ambos foram intimados a
justificar a origem dos R$ 30 milhões movimentados de 2011 a 2013.
Com a falta de informações concretas por parte dos intimados, a
Autoridade solicitou emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira -RMF à Trentocredi. Também foi aberto MPF em nome do contribuinte
Auto Posto Voltolini Ltda., visto que uma série de circunstâncias o colocavam na
condição de cotitular de fato, junto com Fermino, Dalma e Hemerson Voltolini
(sócio administrador do contribuinte), da referida conta bancária da Trentocredi.
Relata o Auditor que, em resposta à intimação efetuada, o fiscalizado
declarou que não era titular da conta em questão, e que existia um acerto de
débitos e créditos com a Sra. Dalma, inclusive com descontos de cheques por
esta, justificando assim diversos créditos em contracorrente. Em nova intimação,
foi solicitado ao fiscalizado, a Sra. Dalma e ao Sr. Hemerson a entrega de
eventuais registros em contracorrente ou outros documentos que evidenciem
acerto de contas. Não houve resposta.
Conforme Auditor Fiscal, em um segundo depoimento o Sr. Hemerson
admitiu haver operações de trocas de cheques e cobrança de juros por parte da
Sra. Dalma, fato confirmado pela mesma em depoimento. Para o Auditor, a
titularidade de direito da conta bancária em análise é atribuída a Fermino
Voltolini e a Dalma Voltolini, e os titulares de fato são Auto Posto Voltolini
(fiscalizado) e Hemerson Voltolini, este último administrador do fiscalizado e filho
dos dois primeiros.
Em diligências efetuadas junto a depositantes da conta Trentocredi,
constatou a Autoridade Fiscal que a conta era de fato utilizada pelo Sr. Hemerson,
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
4
para recebimento de valores referentes a sua propriedades vendidas ou trocas de
cheques. Na diligências efetuadas junto aos destinatários dos cheques emitidos
pela conta bancária, constatou o pagamento de valores referentes a propriedades
por ele compradas.
Afirma o Auditor que, em depoimento, o Sr. Hemerson Voltolini informou
que empréstimos informados em suas DIRPF nos valores de R$ 240 mil e R$ 260
mil não corresponderem à verdade, sendo que os valores corretos eram de,
respectivamente, R$ 80 mil e R$ 40 mil. A razão de tal fato seria que “os
empréstimos informados tinham por desiderato evitar o acréscimo patrimonial a
descoberto”, não pairando dúvidas sobre a intenção de ocultar rendimentos do
Fisco.
Além disso, constatou a Autoridade que o prédio de sua propriedade foi
“financiado” com a troca de cheques de sua mãe, Sr. Dalma. De acordo com
cálculo efetuado utilizando-se do CUB (Custo Unitário Básico, do Sinduscon – SC),
em tal edifício foi gasto o montante superior a R$ 1.806.799,20, valor 3 vezes
superior ao declarado em DIRPF pelo Sr.
Hemerson. Para o Auditor, ele construiu o prédio e o alienou às irmãs e aos
pais, com recursos obtidos e omitidos em conta bancária em nome dos pais, mas
que na realidade era sua. A intenção era evitar o acréscimo patrimonial a
descoberto que certamente suas DIRPF apontariam.
Outros elementos que apontaram para sua titularidade na conta bancária
da Trentocredi é o trânsito de recursos dessa conta para sua conta pessoal e o
pagamento (pela conta da Trentocredi) de débitos particulares dele e de sua
esposa.
Relata ainda a Autoridade Fiscal que a conta da Trentocredi é de
cotitularidade do fiscalizado (de fato), Auto Posto Voltolini, que se utilizava dos
valores depositados na mesma para pagar títulos de sua responsabilidade
(inclusive a fornecedores de combustíveis, produtos de lojas de conveniências,
etc.), que entre 2011 e 2013 remontaram a um valor superior a R$ 2 milhões,
além de depositar em sua conta bancária oficial valores expressivos. Afirma que
são quatro os cotitulares da conta da Trentocredi: Fermino e Dalma Maria
Voltolini são cotitulares de direito e Hemerson Voltolini e o Fiscalizado os
cotitulares de fato.
Para a aplicação do auto de infração, o Auditor embasou-se no art. 42 da
Lei no 9.430/96 – omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada, expurgando os créditos provenientes de Ângelo Busnardo (R$
50.000,00 em 29/07/2011), de Sebastião Mileski (R$ 54.000,00 em 17/10/2012),
da Manecar (R$ 65.000,00 em 03/08/2011) e da BSS Administração e
Empreendimentos de Imóveis Ltda. (R$ 90.000,00 em 19/10/2012), que não
foram considerados como receita omitida.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
5
Além disso, entendeu caracterizada a sonegação, já que houve a ação ou
omissão dolosa impeditiva do conhecimento da ocorrência deste fato gerador,
duplicando a multa qualificada ao patamar de 150%, nos termos do art. 44, inc. I,
parág. 1o da Lei no 9.430/96. Responsabiliza ainda solidariamente os sócios
administradores Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini, com base nos
arts. 134 e 135 do CTN.
Em consequência das divergências acima, o contribuinte foi intimado a
pagar a diferença de tributo apurada, juros de mora e multa sobre os tributos não
recolhidos(IRPJ – R$ 4.216.900,49; PIS - R$ 113.671,23; COFINS – R$ 524.639,09;
CSLL – R$ 1.569.814,86).
Inconformado com a autuação, o contribuinte Auto Posto Voltolini Ltda. e
os responsáveis solidários Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini
apresentaram impugnações (fls. 2915 a 2950 e 3044 a 3047) e juntaram
documentos.
O Impugnante Auto Posto Voltolini Ltda. defende que não foi assegurado o
direito ao silêncio aos autuados e fiscalizados, quando de seus depoimentos ou
oitivas, nem foram acompanhadas por advogado. Tendo em vista que os
questionamentos possuem consequências na esfera tributária e penal, a
infringência a vários dispositivos do Código de Processo Penal resulta na nulidade
das provas obtidas quando dos procedimentos.
Além disso, houve cerceamento do direito de defesa durante o
procedimento de fiscalização, sem o atendimento de diligência requerida pelo
socio administrador do contribuinte fiscalizado, retirando do fiscalizado a
oportunidade de aclarar a situação. Conforme jurisprudência do Carf que
colaciona aos autos, defende a nulidade do auto de infração por esse
cerceamento.
No mérito, destaca que a autuação é contrária à realidade dos fatos, já que
a titularidade de fato e de direito da conta Trentocredi é da Sr. Dalma e do Sr.
Fermino, e a origem e os motivos das movimentações havidas na conta corrente
decorreu, efetivamente, da atividade de empréstimos de recursos (mútuos) e
troca de cheques com diversas pessoas da pequena cidade de Nova Trento.
Para o Impugnante, toda a tributação de combustíveis é realizada por
antecipação e na fonte, e toda a receita do fiscalizado é de conhecimento da
fiscalização. Dos trabalhos de fiscalização e dos livros fiscais do Auto Posto
verifica-se que todas as contas que foram pagas estão regular e devidamente
contabilizadas.
Efetivamente, cerca de R$ 2.000,000,00 em contas do posto foram pagas
por meio de conta na agência Sicoob Trentocredi, mas foram devidamente
contabilizadas nos livros e registros. Complementa que, quando os recursos eram
retirados em dinheiro do caixa do Auto Posto, eram posteriormente devolvidos
em forma de acertos e pagamentos de contas através da conta corrente da
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
6
Trentocredi que a Sra. Dalma movimentava. Em outras oportunidades, como
afirmado à fiscalização por Hemerson e Dalma, supria também eventual déficit
momentâneo no caixa do Auto Posto, mediante mútuo entre Dalma e Auto Posto.
Argumenta o Auto Posto Voltolini que não foram obtidas provas no sentido
de que o mesmo ou o Sr. Hemerson detinham procurações ou efetivamente
movimentavam as referidas contas. A realidade era que a Sra. Dalma utilizava da
referida conta para depósito/compensação de cheques que trocava para pessoas
da comunidade de Nova Trento, bem como decorrentes das operações de mútuo
que realizava entre ela e o Auto Posto.
Para corroborar com essa informações, o Impugnante apresenta e anexa 17
declarações de pessoas que se disponibilizaram a afirmar que tiveram operações
de empréstimos e/ou troca de cheques com a Sra. Dalma, além de imagens por
amostragem de 2 cadernos de anotações da Sra. Dalma sobre troca de cheques,
operações de mútuo e aos juros que auferia em cada mês, sendo um retrato fiel
da realidade.
Ao contestar a responsabilidade dos sócios, alega que o fato de os recursos
do caixa trocarem de mão momentaneamente não significa que não foram
empregados para pagamento de títulos do posto, como forma de acerto. E que os
envolvidos, Hemerson, Auto Posto e Dalma não possuíam uma planilha desses
acertos, o que não afasta a realidade do que acontecia, mesmo porque que todos
os pagamentos de despesas do Auto Posto estavam regular e devidamente
contabilizados.
Por fim, requer o Impugnante Auto Posto Voltolini o cancelamento do
débito fiscal.
Os Impugnantes Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini,
inicialmente, registram que aderem a todas as razões apresentadas por Auto
Posto Voltolini.
No que concerne à responsabilização solidária, defendem que não há
sonegação de tributos ou infração à lei que justifique o direcionamento de
responsabilidade, e que todos os valores foram contabilizados pela empresa. Para
os Impugnantes, a Sra. Dalma tomava os recursos em dinheiro do caixa da
empresa para facilitar suas operações, evitando idas desnecessárias ao banco,
havendo posterior acertos e pagamentos de contas do posto por meio da conta
na Trentocredi, ao invés de devolver o dinheiro ao caixa.
Alegam os Impugnantes que não houve dolo, fraude ou simulação, e sim
apenas mudança na “forma” de contabilização, sendo que a forma exigida pela
fiscalização não tem previsão legal.
Assim, requerem os Impugnantes o cancelamento do auto de infração.
Em 16 de setembro de 2016, o Impugnante Auto Posto Voltolini Ltda.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
7
requereu a juntada aos autos de laudo pericial sobre as anotações em
caderno da Sra. Dalma Maria Voltolini, anotações estas já apresentadas junto com
a impugnação (fl. 3054).
O Laudo, solicitado pela Sra. Dalma, teve por objetivo a emissão de parecer
sobre a autoria e autenticidade das supracitadas no caderno, concluindo que são
“AUTÊNTICAS E VALIOSAS, emanando portanto de seu punho escritor” (fls. 3055 a
3077).”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/ RPO que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido., cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DIREITO AO SILÊNCIO E AO ADVOGADO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
MENÇÃO EXPRESSA APLICÁVEL SOMENTE AO DIREITO PENAL.
A menção do direito ao silêncio e de consultar um advogado é exclusiva do
processo penal. No âmbito tributário não há lei que estabeleça igual
obrigatoriedade. Porém, é direito do contribuinte, constitucionalmente
consagrado, a consulta ao advogado e o silêncio nas questões que possam lhe
incriminar.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A PEDIDO DO FISCALIZADO DURANTE A FASE DE
FISCALIZAÇÃO. CRITÉRIO DA AUTORIDADE FISCAL.
Na fase de fiscalização não se aplica o contraditório e não há direito de ampla
defesa, nem a obrigação de realização de diligências ou obtenção de provas que a
Autoridade não considera essenciais. É na fase de impugnação que a lei prevê a
realização de diligências a pedido do contribuinte, obedecidos os requisitos legais.
PROVAS JUNTADAS SEM A CORRESPONDÊNCIA COM OS VALORES LANÇADOS.
Não basta a simples juntada de documentos com valores espalhados ao longo de
suas páginas. Para fazer prova, necessário exata correlação dos valores com os
apurados pela Autoridade Fiscal.
CONDUTA DE OMISSÃO DE RECEITAS EM TRÊS EXERCÍCIOS CONSECUTIVOS.
REITERAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. DOLO.
A conduta reiterada de omissão de elevadas receitas durante 3 exercícios
consecutivos caracteriza a presença do dolo, elemento específico da sonegação e
da fraude. Com isso, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de
legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
8
Discordando da decisão, a Recorrente e os responsáveis solidários apresentaram
recursos voluntários reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnações, alegando,
em síntese que:
AUTO POSTO VOLTOLINI LTDA.
“2.1. Preliminares:
O ora Recorrente apontou, em sede de preliminar, a existência de 3 (três)
nulidades que maculam o lançamento tributário a ponto de não torná-lo válido e
eficaz, uma vez que os procedimentos adotados se apresentam incompatíveis com
as regras de direito que está submetido o Estado Brasileiro.
Com efeito, as nulidades do lançamento consistiram em:
1. Obtenção ilícita de prova – não houve advertência aos autuados que poderiam
permanecer em silêncio – tratando-se de procedimento com consequências
penais, imprescindível que fosse advertido os fiscalizados de que não eram
obrigados a responder os questionamentos e que poderiam permanecer em
silêncio, em homenagem e obediência ao disposto no art. 186, do CPP, bem como
o inciso LXIII, do art. 5o, da CF;
2. Obtenção ilícita de prova – os autuados não estavam acompanhados de
defensor quando interrogados pessoalmente pelas autoridades fiscais – Durante
os trabalhos de fiscalização, os fiscais tiveram oportunidade de ouvir
pessoalmente os autuados, não entanto, não foi atendido o contido nos arts. 6o,
V, c.c. art. 185, todos do Código de Processo Penal;
3. Os procedimentos que levaram à autuação são evidentemente nulos por
cercearem direito de defesa – verificou-se que a fiscalização, visando seus
interesses arrecadatórios, promoveu inúmeras diligências, ouviu um bom número
de pessoas, mas os autuados não tiveram a mesma chance. Requereram
expressamente a produção de provas, para que pessoas fossem ouvidas, mas
nada a seu favor restou atendido. Trata-se de processo nulo, sem qualquer
legitimidade.
Nos tocante às preliminares relativas à obtenção das provas, pelo que se
observa do acórdão recorrido, tais nulidades foram afastadas sob a invocação de
que tais circunstâncias somente tem aplicabilidade no âmbito do processo penal,
não se aplicando ao processo administrativo tributário.
Vale novamente enfatizar que estamos diante de um processo
administrativo fiscal, com consequências diretas no âmbito do direito penal, que
afetam a liberdade do indivíduo, e isso é muito sério e grave. A abordagem
pessoal em forma de interrogatório e a necessidade de acompanhamento de
advogado, especialmente no contato pessoal que se verificou no caso presente,
deveria ter se pautado pela observância de todos os direitos e garantias inerentes
a um processo penal.
(...)
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
9
Os pedidos formulados pelos fiscalizados trata-se de pedidos de natureza
bastante simples, consistentes de meras diligências e solicitações fiscais, atividade
inerente à administração tributária e à fiscalização, do seu dia a dia, que foram
totalmente ignorados, desconsiderados. Pretendeu-se produzir prova do que era
afirmado e esse direito básico, inerente à defesa, foi negado pela Administração,
da República Federativa do Brasil, que se intitula de Estado Democrático de
Direito.
A negativa de acatar ao pedido de diligências dos autuados, pelo que
nitidamente se pode concluir, tinha um único propósito: evitar que se descobrisse
a verdade, o que impediria a vultuosa autuação fiscal.
Os procedimentos realizados pela fiscalização demonstram com clareza o
seguinte: de um lado se vê a atuação Estatal lançando mão de diversas medidas
para obter informações ao seu exclusivo interesse e conveniência e, por outro
lado, esse mesmo Estado, voraz em tributos, que adentra na orbita patrimonial
dos contribuintes, não dá chance solicitada de aclarar a verdade.
E o acórdão recorrido segue a linha de entendimento no sentido de que o
direito estampado no art. 18, do Decreto no 70.235/1972, acerca da possibilidade
de o contribuinte solicitar diligências e perícias, é de caráter meramente
decorativo, o que não se pode conceber.
(...)
O art. 59, inciso, II, do Decreto 70.245/72, que regulamenta o processo
administrativo tributário, tem caráter cogente e deve ser respeitado com
amplitude, até para corroborar com o disposto na Constituição, que assegura que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
como também assegura que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Se a preocupação de se tornar repetitivo, mitigar a aplicação desse
dispositivo legal, próprio do processo administrativo, é dar azo ao autoritarismo, é
caminhar no sentido do totalitarismo estatal, da supremacia da vontade da
Administração, rica em aparatos de informação e informática, pessoas técnicas
altamente especializadas, em detrimento do cidadão, que procura levar a vida
com um pouco de dignidade.
2.2. Mérito
Também quanto à questão de mérito, não se vislumbram motivos para que
prevaleça a autuação fiscal, eis que totalmente indevida. O que está se fazendo
com as pessoas envolvidas no caso em apreço, é uma verdadeira injustiça fiscal e
também social. Além de não se estar observando critérios legais, também se
ignora completamente a verdade dos fatos.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
10
Com efeito, a aplicação do disposto no art. 42, da Lei no 9.430/96, é um
dispositivo que, muitas vezes, coloca o contribuinte em situação demasiadamente
delicada. Quando trata de que há a possibilidade de se afastar a presunção de que
os depósitos em conta são rendimentos, isso quer dizer que, se ficar demonstrado,
se for verdadeiro, se o contribuinte conseguir demonstrar que não são,
evidentemente que a verdade deve prevalecer. (...)
Diferentemente do que apontado no acórdão recorrido, colhe-se dos
trabalhos de fiscalização, bem como dos livros fiscais do auto posto, que todas
aquelas contas do posto que foram pagas, posteriormente aos saques havidos na
conta corrente 70-1, todas elas estão regular e devidamente contabilizadas!
Nenhum momento ficou demonstrado ou comprovado que qualquer
pagamento de conta do Auto Posto não tenha sido adequadamente contabilizada.
Não há qualquer omissão do auto posto com relação a rendas e rendimentos.
Como já explicitado nos trabalhos de fiscalização e na impugnação, a Sra.
Dalma tomava recursos em dinheiro do caixa do posto, para fazer e facilitar suas
operações, evitando idas desnecessárias ao banco. Nas vezes nas quais os recursos
eram retirados em dinheiro do caixa do Auto Posto, eram posteriormente
devolvidos em forma de acertos, pagamentos de contas, que, naturalmente, se
davam através da conta corrente 70-1 da Trentocredi, que a Sra. Dalma
movimentava, e que após compensados os cheques que eram trocados, ao invés
de devolver os recursos em dinheiro ao caixa do posto, já era efetivado o
pagamento de títulos com vencimento para o dia. Em outras oportunidades, como
afirmado à fiscalização por Hermerson e Dalma, supria também eventual déficit
momentâneo no caixa do Auto Posto, mediante mútuo entre Dalma e Auto Posto.
Essas operações acima relatadas, não podem ser tomadas por ilegais,
apenas porque não havia o correspondente registro em relação à conta corrente
70-1, mas havia o registro contábil em relação a que esses pagamentos eram
realizados através do caixa da empresa, que era uma situação real e efetivamente
era o que acontecia.
Igualmente insiste a decisão recorrida que não foi comprovada a origem dos
depósitos, o que não é verdade, isso não está de acordo com a realidade do
processo e com as provas que foram juntadas. (...)
Persiste o interesse maior em penalizar os envolvidos por deslizes fiscais
específicos do que analisar o processo adequadamente, posto que nenhuma
consideração se fez quanto a tantas outras provas constantes do processo, como
por exemplo, em relação aos cadernos de notas da Sra. Dalma, e a prova pericial
produzida, da qual se extrai duas certezas: as anotações foram preenchidas pela
Sra. Dalma e as anotações correspondem ao tempo na qual indicam terem sido
lançadas. Trata-se de prova hábil e idônea.
O Art. 42, da Lei 9.430/96, exige tão somente que a prova seja hábil e
idônea. Não exige que seja necessário apresentar planilhas de excel, exata
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
11
correlação com os depósitos e outros atributos não previstos em lei. Ao pretender
que sejam apresentados formulários, planilhas, demonstrativos, a Administração
pública está desconsiderando o que estabelece a lei, está criando situações não
previstas em lei, o que é vedado e que, das as particularidades do caso em apreço,
prejudicam demasiadamente o contribuinte.
Como a decisão recorrida analisou muito pouco as questões de fato e de
direito inerentes ao mérito e a realidade das movimentações da conta corrente,
pede-se vênia para transcrever aqui, novamente, os argumentos e elementos
trazidos na impugnação e que bem demonstram a propriedade do presente
reclamo e que merece o mesmo ser provido.
A conta corrente de Dalma e Fermino são, efetivamente, decorrentes da
atividade de empréstimos de recursos (mútuos) e troca de cheques com diversas
pessoas da pequena cidade de Nova Trento, SC e não eram 4 (quatro) as pessoas
titulares de fato e de direito da conta corrente Trentocredi no 70-1, de Nova
Trento, SC.
TITULARIDADE DA CONTA
As provas colhidas durante os trabalhos de fiscalização não são conclusivas
e evidentes, a ponto de justificar o direcionamento dos créditos havidos na conta
corrente como rendimentos, na proporção de 1⁄4 (um quarto) de toda
movimentação para Hemerson e 1⁄4 (um quarto) para o Auto Posto. Diferente disso,
as provas são robustas e apontam que a conta mantida junto à cooperativa
Trentocredi tinha como titulares de fato e de direito a Sra. Dalma e o Sr. Fermino.
(...)
Aliás, não foram obtidas provas no sentido de que Hemerson ou o Auto
Posto detinham procurações ou efetivamente movimentavam as referidas contas.
Em momento algum a Sicoob Trentocredi, ou quem quer que seja, confirmou a
hipótese sustentada na autuação de que Hemerson ou o Auto Posto
movimentavam a conta ou eram cootitulares ou que realizavam operações em
nome do Sr. Fermino e da Sra. Dalma.
O que levou a fiscalização à equivocada conclusão foram conjecturas e
ilações, meras suposições, exercício de adivinhação, sem respaldo na realidade.
Persiste uma confusão entre o que venha a ser uma pessoa cotitular de uma conta
corrente, sendo ela responsável, em iguais condições com outra, por toda a
movimentação ocorrida, com situações de fato muito particulares e pontuais que
não demonstra haver essa utilização conjunta da conta.
Como foi visto pela fiscalização, algumas situações particulares apontam
para pagamentos de algumas contas em nome de Hemerson, ou de sua esposa, e
do Auto Posto Voltolini. Mas isso decorre da situação esclarecida do que existia
entre Hemerson, seus pais Dalma e Fermino e Auto Posto. Tratava-se de acertos
que realizavam entre si, conforme respostas apresentadas à fiscalização:(...)
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
12
Não obstante isso, não se pode deixar de observar e nem de se levar em
consideração, que as movimentações ou operações que envolveram a conta
corrente e Hemerson e o Auto Posto são de uma quantia mínima, inexpressiva,
diante de toda a movimentação ocorrida da conta corrente da Sra. Dalma e do
Sr. Fermino.
Colhe-se do relatório fiscal, que os depósitos ocorridos entre a conta
corrente fiscalizada (70-1) e a conta corrente própria de Hemerson Voltolini no
ano de 2011, foi tão somente de R$ 56.125,00, para o ano de 2012, R$ 27.949,00 e
para 2013 não houve registro de depósitos. E os pagamentos de contas
supostamente de Hemerson e sua esposa, para os anos de 2011, 2012 e 2013,
somavam R$ 18.600,00. Um total para 3 anos de R$ 102.674,00 frente a uma
movimentação de R$ 30.000.000,00! Não corresponde a 0,5% de toda a
movimentação! (...)
E não obstante essa realidade, tais operações não chegam nem perto
daquilo que é atribuído a cada parte como rendimentos, ou seja, que nos anos de
2011 a 2013 teriam auferido rendimentos da ordem de R$ 7,5 milhões.
De outro norte, não é porque não foram apresentadas planilhas ou um livro
caixa ou conta corrente sobre a situação de acertos de conta havida entre os
envolvidos isso não significa que ela não ocorreu. As circunstâncias de fato
apontam neste sentido, só precisa ser visto com bons olhos, o que infelizmente,
não está se vislumbrando na espécie.
Portanto, a conclusão de que havia outras pessoas cotitulares de fato da
conta corrente não encontra respaldo na realidade, não passa de uma tentativa
fiscal de atribuir responsabilidade a quem não tem, pois mais está a refletir a
utilização dessa premissa como subterfúgio, como forma de castigar a Hemerson
por outras questões fiscais que possui e que se demonstraram irregulares, do que
efetivamente uma cobrança de tributos efetivamente devidos. É certo que as
questões levantadas pela fiscalização não guardam relação com ele ser ou não
cotitular da conta corrente.
Não fosse isso suficiente para demonstrar que não há qualquer razão para
atribuir responsabilidades pelas movimentações da conta corrente Sicoob
Trentocredi no 70-1 ao Auto Posto Voltolini, colhe-se dos trabalhos de fiscalização,
bem como dos livros fiscais do autos posto, que todas aquelas contas que foram
pagas, posteriormente aos saques havidos na conta corrente 70-1, todas elas
estão regular e devidamente contabilizadas!
Efetivamente, foram cerca de R$ 2.000,000,00 em contas do posto pagas na
agência Sicoob Trentocredi, mas todas elas devidamente contabilizadas nos livros
e registros fiscais. Não há qualquer omissão do auto posto com relação a rendas,
rendimentos no tocante a esses pagamentos, pois todos foram devidamente
contabilizados.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
13
Inclusive, como mesmo afirma o relatório fiscal, todos esses pagamentos
estavam registrados na conta caixa, comprovando, efetivamente, aquilo que se
justificou à fiscalização, no seguinte sentido: (...)
Como é cediço, um posto de combustíveis movimenta diariamente muitos
recursos em dinheiro, daí a existência de uma conta caixa elevada bem como a
justificativa para os pagamentos terem sido realizados da forma como foram.
Mesmo porque, como dito, a Sra. Dalma tomava esses recursos em dinheiro
do caixa do posto, para fazer e facilitar suas operações, evitando idas
desnecessárias ao banco. Nas vezes nas quais os recursos eram retirados em
dinheiro do caixa do Auto Posto, eram posteriormente devolvidos em forma de
acertos, pagamentos de contas, que, naturalmente, se davam através da conta
corrente 70-1 da Trentocredi, que a Sra. Dalma movimentava, e que após
compensados os cheques que eram trocados, ao invés de devolver os recursos em
dinheiro ao caixa do posto, já era efetivado o pagamento de títulos com
vencimento para o dia. Em outras oportunidades, como afirmado à fiscalização
por Hermerson e Dalma, supria também eventual déficit momentâneo no caixa do
Auto Posto, mediante mútuo entre Dalma e Auto Posto.
Essas operações acima relatadas, não podem ser tomadas por inverídicas,
apenas porque não havia o correspondente registro em relação à conta corrente
70-1, mas havia o registro contábil em relação a que esses pagamentos eram
realizados através do caixa da empresa, que era uma situação real e efetivamente
era o que acontecia.
Não é porque os recursos do caixa trocaram de mão momentaneamente
que isso significa que tais recursos do caixa não foram empregados para
pagamento de títulos do posto, como forma de acerto.
Efetivamente, os envolvidos, Hemerson, Auto Posto e Dalma não possuíam
uma planilha desses acertos feitos entre eles, como desejava a fiscalização, mas
isso não afasta a realidade do que acontecia, até por conta de que todos os
pagamentos de despesas do Auto Posto mencionados pela fiscalização estavam
regular e devidamente contabilizados, cujos pagamentos eram, na realidade,
efetivados através do caixa do Auto Posto, como, de fato, estavam lançados na
contabilidade.
Como se percebe, não há qualquer irregularidade fiscal em relação ao Auto
Posto Voltolini Ltda. que justificasse ele ser cotitular de uma conta que é da Sra.
Dalma e do Impugnante. Não foi apontado pela fiscalização qualquer sonegação
de informações ou de tributos em relação ao Auto Posto. Tudo está devidamente
registrado e lançado na contabilidade e correspondentes livros fiscais, sendo
indevido, completamente, o direcionamento de cotitularidade do Auto Posto da
conta 70-1, eis que contraria completamente a realidade dos fatos.
REALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DA CONTA
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
14
O tributo não pode representar uma ficção, não pode ser fruto de
imaginação, precisa estar amparado na realidade.
O art. 42, da lei 9.430/96, estabelece uma presunção de rendimentos para
os casos em que não há comprovação da origem dos créditos havidos na conta.
Todavia, quando se demonstra a origem e a razão das movimentações em conta,
por decorrência lógica e natural, não se pode considerar os créditos como
rendimentos.
Importante mais uma vez frisar que o dispositivo legal não exige que a
prova tenha que ser precisa, que tenha que haver um registro contábil específico,
ou que tenha que haver planilhas demonstrando minuciosamente cada crédito
havido em conta. O dispositivo legal aponta somente quanto à necessidade de
prova hábil e idônea.
E por prova hábil, há que se entender como aquela que for suficiente e
capaz, que tiver a aptidão para apontar a verdade de forma competente. A
finalidade da prova é unicamente: provar a verdade. A prova não serve para
atender facilidades e conveniências da fiscalização. O objetivo da prova, repita-se,
é unicamente trazer a verdade ao conhecimento de quem não a conhece.
Por sua vez a idoneidade da prova, além de também estar relacionado à
capacidade e competência de provar, também suscita a retidão, que a prova seja
moralmente correta, que não seja obtida por meios ilícitos.
Assim, tudo se presta para provar a verdade dos fatos que, no caso em
apreço, foi ignorada totalmente.
Com efeito, todas as 4 (quatro) pessoas que foram autuadas, quando
inquiridas sobre as movimentações financeiras havidas na conta corrente Siccoob
Trentocredi 70-1, responderam, de forma uníssona à fiscalização: (...)
Como nitidamente se percebe, a realidade das movimentações da conta
corrente 70-1, da Trentocredi, de Nota Trento, SC, era essa, a Sra. Dalma utilizava
da referida conta para depósito/compensação de cheques que trocava para
diversas pessoas da comunidade de Nova Trento, SC, bem como decorrentes das
operações de mútuo que realizava.
E a prova colhida durante os trabalhos de fiscalização não foi diferente
disso. Das pessoas inquiridas as responder questionamentos da fiscalização, 7
(sete) delas afirmaram o que efetivamente ocorria, comprovando, de forma hábil
e idônea, a origem dos recursos das movimentações ocorridas na conta corrente.
(...)
Para robustecer a prova colhida durante os trabalhos de fiscalização, foram
apresentadas na impugnação 17 (dezessete) declarações, todas assinadas com
reconhecimento de firma por autenticidade, de pessoas que se disponibilizaram a
afirmar o que acontecia com a Sra. Dalma na pequena cidade de Nova Trento, SC
e que tiveram operações de empréstimos e/ou troca de cheques.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
15
(...)
E para dar mais substância a toda prova já produzida, o Recorrente
apresenta nessa oportunidade 25 (vinte e cinco) declarações públicas para que
seja enxergado a realidade dos fatos. Algumas delas das mesmas pessoas que
firmaram as particulares e mais 10 novas declarações. (...)
Destaca-se que não se tem como apresentar a esse processo a realidade de
outro tanto número expressivo de pessoas foram chamadas para auxiliar no
esclarecimento da verdade dos fatos mas que se negaram a fazê-lo em forma de
declaração formal, e poderiam dar mais suporte à situação. Mas tem-se que os
resultados da fiscalização, aliado a mais esse número demasiadamente expressivo
de declarações públicas são anexadas ao presente recurso, refletem a realidade
acerca das movimentações e dos créditos havidos na conta corrente 70-1.
Demonstrando também essa realidade, o Recorrente apresentou na
impugnação 2 cadernos de anotações utilizados pela Sra. Dalma. Um dos cadernos
são referentes às anotações de algumas pessoas que com ela trocavam cheques
ou faziam operações de mútuo e o outro com relação aos juros que auferia em
cada mês. É um retrato fiel da realidade!
Abaixo apresentamos algumas imagens por amostragem dos dois cadernos
de anotações, que comprovam a realidade da atividade desenvolvida pela
Impugnante e que justifica e comprova as movimentações na conta corrente (com
a impugnação foram as demais imagens)
(...)
São anotações simples, mas que revelam a realidade que foi apresentada
para a fiscalização e que não foi devidamente considerada.
Inclusive, com relação aos valores de juros cobrados a cada mês pela Sra.
Dalma, conforme anotações realizadas de próprio punho em seus cadernos,
justificam e comprovam a elevada movimentação financeira que ocorria na sua
conta corrente, e que as movimentações decorrem daquilo que estava afirmando.
Aliás, se for somado todo o juros recebido nos anos de 2011 (R$
462.282,00), 2012 (R$ 392.198,00) e 2013 (R$ 391.263,00), teremos o total de R$
1.245.743,00 de recebimentos em juros. Para receber esse valor, a juros de 2%
(dois por cento) seria necessária uma movimentação financeira de R$ 62 milhões,
muito superior à movimentação havida na conta corrente (cerca de R$ 30
milhões), mesmo porque, nem todo empréstimo ou troca de cheques passava pelo
banco.
Assim, percebe-se que foi aplicado indevida e imotivadamente o disposto no
art. 42, da lei 9.430/96, pois há provas e documentação hábil e idônea que
justificam a origem das movimentações. Se houve omissão de rendimentos, ela
está adstrita aos juros recebidos no período pela Impugnante.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
16
Não obstante, foi produzida prova pericial, anexada ao processo visando
esclarecer a realidade dos fatos, no sentido de que tais anotações realmente são
de próprio punho da Sra. Dalma e correspondem às datas ali mencionadas: (...)
Diante do exposto, pela prova real e concreta, hábil e idônea, acerca da
origem das movimentações, também no tocante à questão de mérito há que ser
provido o presente recurso, eis que comprovada a origem dos recursos, com vasta
prova documental e testemunhal, hábil idônea e inequívoca, como também assim
ficou apurado, em diversas oportunidades pela fiscalização.
REQUERIMENTO
Ex positis, requer o Recorrente que este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais se digne reformar a decisão recorrida para reconhecer a
impropriedade da autuação levada a efeito, conforme exposto acima e nos moldes
requeridos na impugnação fiscal ofertada.
HEMERSON VOLTOLINI e ANDREIA BUSNARDO VOLTOLINI
No processo administrativo em referência, cujo sujeito passivo é Auto Posto
Voltolini Ltda., os ora Recorrentes Hemerson Voltolini e Andreia Busnardo Voltolini
foram responsabilizados como sujeitos passivos por responsabilidade tributária.
Em razão disso, detém Hemerson e Andreia legitimidade para impugnar e
recorrer, o que o faz da forma a seguir.
DOS FATOS E DO DIREITO
1.
Adesão à todas as razões de recurso apresentadas por Auto Posto
Voltolini Ltda.
Por questão de economia processual, querem deixar registrado os
Recorrentes Hemerson e Andreia que aderem à todas as razões de recurso já
apresentadas por Auto Posto Voltolini Ltda., devendo tal recurso também ser
considerado como dos ora Recorrentes.
É que, para evitar a desnecessária reprodução de tudo que foi escrito,
argumentado no recurso apresentado pelo Auto Posto Voltolini Ltda., o faz a
através da presente, ratificando toda o teor da peça apresentada, respectivas
provas, requerimentos e argumentos.
2.
Da responsabilidade dos sócios, ora impugnantes
No que se refere à responsabilização direta e pessoal dos Recorrentes
Hemerson e Andréia no caso em apreço, a decisão vergastada merece ser
reformada pois não existem elementos de fato ou de direito que justifiquem as
suas responsabilizações.
Colhe-se da autuação fiscal bem como da decisão recorrida que a
justificativa para a responsabilização pessoal de Hemerson e Andréia seria a
suposta existência da prática de dolo e reiteração na prática de atos, o que está
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
17
em descompasso com a realidade e em desacordo com o que estabelece o art.
135, do CTN.
A infração à lei que se refere o art. 135, do CTN, decorre daqueles casos
graves, de evidente sonegação de tributos, quando se verifica nítido intuito de
dolo, fraude ou simulação, situação que não ocorre no caso vertente em relação
ao Auto Posto.
Afinal, o que há no processo administrativo que aponte para situações não
contabilizadas do Auto Posto Voltolini? Que elemento concreto que aponte que o
Aut Posto Voltolini não tinha sua contabilidade regular e em ordem? Nada disso
existe no processo e nada disso foi encontrado pela fiscalização.
Como já robustamente comprovado, a Sra. Dalma, em algumas
oportunidades, tomava os recursos em dinheiro do caixa do posto, para fazer e
facilitar suas operações, evitando idas desnecessárias ao banco. Nas vezes nas
quais os recursos eram retirados em dinheiro do caixa do Auto Posto, eram
posteriormente devolvidos em forma de acertos, pagamentos de contas, que,
naturalmente, se davam através da conta corrente 70-1 da Trentocredi, que a Sra.
Dalma movimentava, e que após compensados os cheques que eram trocados, ao
invés de devolver os recursos em dinheiro ao caixa do posto, já era efetivado o
pagamento de títulos com vencimento para o dia.
Essas operações não podem ser tomadas por ilegais, apenas porque não
havia o correspondente registro em relação à conta corrente 70-1, mas havia o
registro contábil em relação a esses pagamentos que eram realizados através do
caixa da empresa, que era uma situação real e efetivamente era o que acontecia.
Não é porque os recursos do caixa trocavam de mão momentaneamente
que isso significa que tais recursos do caixa não foram empregados para
pagamento de títulos do posto (todos contabilizados), como forma de acerto entre
Dalma e Posto.
Não existia uma planilha desses acertos, como desejava a fiscalização, mas
isso não afasta a realidade do que acontecia, até por conta de que todos os
pagamentos de despesas do Auto Posto mencionados pela fiscalização estavam
regular e devidamente contabilizados, cujos pagamentos eram, na realidade,
efetivados através do caixa do Auto Posto, como, de fato, estavam lançados na
contabilidade.
Se isso é assim, como justificar a responsabilidade de Hermerson e Andréia,
na autuação direcionada ao Auto Posto Voltolini Ltda. quando se verifica que nada
de irregular em relação ao Auto Posto existia?
As movimentações da conta corrente 70-1 da Trentocred tem uma origem
só e isso foi devidamente comprovado, com prova hábil e idônea, situação
olimpicamente ignorada pela decisão recorrida e que está trazendo aos autuados
responsabilidades tributárias distantes de qualquer realidade. Está se usando das
disposições do art. 42, da Lei 9.430/96, para imprimir castigo indevido a quem
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
18
teve falhas de ordem fiscal pontuais e específicas, o que não se pode admitir, sob
qualquer aspecto que seja analisada a questão.
A realização de justiça fiscal é o que se espera do Conselho Administrativo
de Recursos fiscais, de modo a que um processo administrativo tributário esteja
mais próximo da realidade, seja coerente, legal e em consonância com objetivos
traçados para a República Federativa do Brasil, a fim de continuarmos na
construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.
REQUERIMENTO
Ex positis, requerem os Recorrentes que este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais se digne reformar a decisão recorrida para reconhecer a
impropriedade da autuação levada a efeito, conforme exposto acima e nos moldes
requeridos na impugnação fiscal ofertada”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente e pelos responsáveis
solidários atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional. Assim, deles tomo conhecimento,
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de lançamento de IRPJ e
reflexos, decorrente de procedimento de procedimento para verificação de regularidade na
apuração de tributos, que abrangeu os anos-calendário de 2011 a 2013.
O procedimento iniciou-se em torno de titularidade de conta bancária junto à
Trentocredi de Nova Trento (na conta corrente 70-1, da Agência 3242) com a intimação de
Fermino Voltolini para apresentar extratos de movimentação naquela instituição bancária,
mostrando que, sua esposa, Dalma Maria Voltolini era cotitular da conta da Trentocredi. Ambos
foram intimados a justificar a origem dos R$ 30 milhões movimentados de 2011 a 2013
Ante a ausência de informações por parte dos intimados, a fiscalização solicitou
emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -RMF à Trentocredi.
Também foi aberto MPF em nome da Recorrente, visto que uma série de circunstâncias o
colocavam na condição de cotitular de fato, junto com Fermino, Dalma e Hemerson Voltolini
(sócio administrador do contribuinte), da referida conta bancária da Trentocredi.
Destaque-se que em resposta à intimação efetuada, a Recorrente declarou que não
era titular da conta em questão, e que existia um acerto de débitos e créditos com a Sra. Dalma,
inclusive com descontos de cheques por esta, justificando assim diversos créditos em
contracorrente. A Sra. Dalma e o Sr. Hemerson foram intimados apresentar eventuais registros em
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
19
contracorrente ou outros documentos que evidenciassem acerto de contas, porém, nada
responderam.
Posteriormente, em um segundo depoimento o Sr. Hemerson admitiu haver
operações de trocas de cheques e cobrança de juros por parte da Sra. Dalma, fato que foi por ela
confirmado. A titularidade de direito da conta bancária em análise foi atribuída, pelo auditor, a
Fermino Voltolini e a Dalma Voltolini, e os titulares de fato são Auto Posto Voltolini (fiscalizado)
e Hemerson Voltolini, este último administrador do fiscalizado e filho dos dois primeiros.
Após diligências efetuadas junto a depositantes da referida conta Trentocredi e
depoimentos tomados, a autoridade fiscal constatou que:
i.
a conta era de fato utilizada pelo Sr. Hemerson, para recebimento de valores referentes a
sua propriedades vendidas ou trocas de cheques;
ii.
diligências efetuadas junto aos destinatários dos cheques emitidos pela conta bancária,
constatou-se o pagamento de valores referentes a propriedades compradas pelo Sr.
Hemerson;
iii.
em depoimento, o Sr. Hemerson Voltolini informou que empréstimos informados em suas
DIRPF nos valores de R$ 240 mil e R$ 260 mil não corresponderem à verdade, sendo que os
valores corretos eram de, respectivamente, R$ 80 mil e R$ 40 mil e que “os empréstimos
informados tinham por desiderato evitar o acréscimo patrimonial a descoberto”, não
pairando dúvidas sobre a intenção de ocultar rendimentos do Fisco;
iv.
o prédio de propriedade de Sr. Hemerson Voltolini foi “financiado” com a troca de cheques
de sua mãe, Sra. Dalma e que ele construiu o prédio e o alienou às irmãs e aos pais, com
recursos obtidos e omitidos em conta bancária em nome dos pais, mas que na realidade
era sua, com a intenção de evitar o acréscimo patrimonial a descoberto que certamente
suas DIRPF apontariam;
v.
vários elementos, assim, comprovaram que a conta da Trentocredi é de cotitularidade da
Recorrente (Auto Posto Voltolini), que se utilizava dos valores depositados naquela para
pagar títulos de sua responsabilidade (inclusive a fornecedores de combustíveis, produtos
de lojas de conveniências, etc.), que entre 2011 e 2013 remontaram a um valor superior a
R$ 2 milhões, além de depositar em sua conta bancária oficial valores expressivos.
Outrossim, dados da movimentação financeira de Hemerson Voltolini e de sua
mulher, Andréia Busnardo Voltolini, contribuíram também para que a Fiscalização firmasse
convicção de que ele é cotitular da conta bancária no 70-1 da Trentocredi e, por conseguinte,
corresponsável pela movimentação financeira ali ocorrida.
Nesse cenário, houve a lavratura do auto de infração, com fulcro no art. 42 da Lei no
9.430/96 – omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, excluindo os
créditos provenientes de Ângelo Busnardo (R$ 50.000,00 em 29/07/2011), de Sebastião Mileski
(R$ 54.000,00 em 17/10/2012), da Manecar (R$ 65.000,00 em 03/08/2011) e da BSS
Administração e Empreendimentos de Imóveis Ltda. (R$ 90.000,00 em 19/10/2012), que não
foram considerados como receita omitida.
Além disso, entendeu caracterizada a sonegação, já que houve a ação ou omissão
dolosa impeditiva do conhecimento da ocorrência deste fato gerador, duplicando a multa
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
20
qualificada ao patamar de 150%, nos termos do art. 44, inc. I, parág. 1o da Lei no 9.430/96. Houve,
ainda, a responsabilização solidária dos sócios administradores Hemerson Voltolini e Andréia
Busnardo Voltolini, com base nos arts. 134 e 135 do CTN, com a multa qualificada de 150%.
A DRJ manteve o lançamento em sua integralidade e a Recorrente e os responsáveis
solidários apresentaram recurso voluntário.
Todavia, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão de piso analisou detalhadamente a matéria, adoto como seus
fundamentos em complemento às minhas razões de decidir, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Em primeiro lugar analisaremos a defesa do Impugnante Auto Posto
Voltolini, passando em seguida à defesa dos Responsáveis Solidários.
O direito ao silêncio ou de permanecer calado, e o direito de ser
acompanhado por advogado, defendido pela fiscalizada, ora Impugnante,
encontra sua base real na Carta Magna de 88, inciso LXIII do art. 5o (“o preso será
informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado”). Desse modo, garantia
individual e, portanto, cláusula pétrea, não podendo ser subtraída ou alterada
com prejuízo ao indivíduo sequer por emenda constitucional.
A defesa tentar transportar tal direito ao silêncio e ao advogado para a
seara tributária, mas não há previsão legal para tanto. Como se verá adiante,
esses direitos não foram suprimidos do fiscalizado ou dos responsáveis
tributários, quando da condição de interrogados.
Importa ressaltar que aqui não se discute a procedência ou não da
Representação Fiscal para Fins Penais, mas apenas os efeitos tributários dos atos
praticados pelo fiscalizado e responsáveis solidários, ou seja, a procedência do
auto de infração para cobrança do crédito tributário. Não se descuida da
consequência do auto de infração que, se julgado procedente na esfera
administrativa e não pago no prazo legal, culminarão com o encaminhamento dos
autos da Representação a ele anexados ao órgão do Ministério Público, para
análise e eventual propositura de ação penal.
Basicamente, o direito ao silêncio e ao advogado são reservados ao Direito
Processual Penal, constituindo-se em prova ilícita aquela obtida por meio de sua
violação, especificamente nas fases de inquérito policial e de instrução e
julgamento (prisão em flagrante ou mediante ordem judicial). A doutrina é
pacífica nesses pontos, conforme trechos de obras abaixo transcritos:
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
21
“A oitiva do suspeito na fase do inquérito deve observar, no que for
aplicável, os artigos 185 a 196 do CPP, que tratam do interrogatório na fase
judicial, sendo-lhe assegurado o direito ao silêncio (art. 5o, LXIII, CF).
(...)
e) Oitiva do conduzido: a lei (art. 304, CPP) fala em interrogatório do
acusado, o que é uma evidente impropriedade, afinal não existe imputação
nem processo.
O preso será ouvido, assegurando-se o direito ao silêncio (art. 5o, LXIII, CF).
Admite-se a presença do advogado, contudo, não é imprescindível à
lavratura do auto...” (Távora, Nestor – Curso de Direito Processual Penal,
11a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016 – pgs. 164 e 911)
“10.11. Incomunicabilidade Destina-se a impedir que a comunicação do
preso com terceiros venha a prejudicar a apuração dos fatos ...Para muitos
doutrinadores, a incomunicabilidade do preso foi proibida pela nova ordem
constitucional, que a vedou durante o estado de exceção, o que não dizer da
imposta em virtude de mero inquérito policial. Também o art. 5o, LXII e LXIII,
do mesmo texto teria revogado o dispositivo infraconstitucional, já que a
incomunicabilidade tornaria as garantias ali consagradas inócuas. Em
sentido contrário, Damásio E. de Jesus e Vicente Grecco Filho.
Obs.: Vale ressaltar que a incomunicabilidade, de qualquer forma, não se
estende jamais ao advogado (Estatuto da OAB, art. 7o, III)
(...)
Cumprimento do mandado:
a) a prisão poderá ser efetuada a qualquer dia e a qualquer hora,
inclusive domingos e feriados, e mesmo durante a noite, respeitada
apenas a inviolabilidade do domicílio (CPP, art. 283);
b) o executor será entregará ao preso, logo depois da prisão, cópia do
mandado, a fim de que o mesmo tome conhecimento do motivo pelo
qual está sendo preso;
c) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e
de advogado (CF, art. 5o, LXIII);” (Capez, Fernando – Curso de
Processo Penal, 14a ed. – São Paulo: Saraiva, 2007 - pgs. 83 e 247)”
Confiram-se os dispositivos que consagra o direito ao silêncio e ao
advogado, constantes da Constituição Federal de 88, do Código de Processo Penal
(Decreto no 3.689/41) e do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94).
Constituição Federal
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
22
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e
de advogado;”
Código de Processo Penal
“Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de
despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da
sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.
Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias,
será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento
da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado,
em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil(Lei n. 4.215, de 27 de abril de
1963) (Redação dada pela Lei no 5.010, de 30.5.1966)
(...)
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro
teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar
o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não
responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela
Lei no 10.792, de 1o.12.2003)
Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não
poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. (Incluído pela Lei no
10.792, de 1o.12.2003)”
Estatuto da OAB
“Art. 7o São direitos do advogado:
(...)
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente,
mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que
considerados incomunicáveis;”
Como se verifica, a legislação em vigor remete o direito ao silêncio,
inclusive com menção expressa ao indivíduo quando de seu interrogatório,
apenas e especificamente no processo penal, do mesmo modo ocorre com o
direito à presença do advogado. Não se faz necessária no âmbito tributário que a
Autoridade Fiscal expresse, em todas os seus interrogatórios ou intimações, a
célebre frase: “você tem direito de permanecer calado, e tudo o que você disser
pode e deverá ser usado contra você. Você tem direito a um advogado...”.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
23
No âmbito tributário, não há lei que estabeleça igual obrigatoriedade, não
sendo válida a sua exigência de forma análoga, sob pena de invalidação das
provas obtidas sem sua observância, como requer o Impugnante. O direito ao
silêncio e de consultar um advogado - mesmo a quem não está preso, sendo
interrogado ou conduzido à prisão - é direito inerente ao ser humano no atual
Estado Democrático de Direito, em qualquer situação ou relação com terceiros ou
com o Estado. Porém, a citação a esse direito não necessita ser expressa em
qualquer outro procedimento que não seja o penal.
De qualquer forma, da leitura do Relatório Fiscal e de todos os documentos
anexados ao processo, não se percebe qualquer proibição desses direitos ao
fiscalizado e aos interrogados, que optaram por conta própria em disporem de
informações requeridas e não solicitarem assistência jurídica. Pelo que requer a
parte, se fosse alegada pobreza por qualquer um dos interrogados ou fiscalizados,
deveria a Autoridade Fiscal nomear-lhes um defensor dativo, como no processo
penal, o que nos soa absurdo.
Necessário frisar que o processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto
no 70.235/72 e alterações posteriores, não exige a participação de advogado nem
na fase de litigiosa do procedimento. Porém, os Impugnantes exerceram suas
faculdades e contrataram um advogado para defender seus interesses no
presente caso de impugnação.
Vale ressaltar que os interrogados e fiscalizados não responderam todos os
questionamentos da Autoridade Fiscal, exercendo seu direito ao silêncio e, em
alguns depoimentos, até faltaram com a verdade. Como exemplos, trechos
narrativos do Relatório Fiscal:
“16. As respostas apresentadas foram diversionistas. Primeiramente
alegaram que os recursos decorriam de rendimentos que obtinham de uma
pequena propriedade rural, o que soava absolutamente sem credibilidade.
Em seguida, que se tratava de herança familiar.
17. Ante a incredulidade do Auditores-Fiscais, afirmaram que não falariam
mais nada e que a Fiscalização deveria procurar o advogado deles.” “
49. Pois bem, nem o Fiscalizado nem Dalma Maria Voltolini e nem
Hemerson Voltolini responderam às intimações a eles cientificadas em
15/02/2016, que os instou a apresentar a documentação relativa ao
suposto "conta-corrente".”
“53. Neste segundo depoimento Hemerson Voltolini finalmente admitiu que
as operações de troca de cheques efetuadas por sua mãe envolviam, sim, a
cobrança de juros. Que esta era a verdade sobre a movimentação financeira
havida na conta da Trentocredi.”
“55. Em ato contínuo ele, Hemerson, chamou sua mãe, Dalma Maria
Voltolini, que também prestou novo depoimento, desta vez admitindo que
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
24
trocava cheques pré-datados mediante deságio, ou seja, com cobrança de
juros. Eis o depoimento dela:”
“121. Lembramos que o mesmo questionamento acerca deste pagamento,
com pedido de sua comprovação, foi feito à Hemerson Voltolini no Termo de
Início, que restou não respondido.”
Ou seja, praticaram o direito ao silêncio quando lhes foi conveniente, em
que pese não ser caso de interrogatório judicial ou prisão, como exposto acima.
Como dito, a consideração de violação desse direito, com impacto na esfera
penal, será avaliada quando e se for encaminhada a Representação Fiscal para
Fins Penais, por parte do Poder Judiciário e Ministério Público competentes. De
qualquer modo, tal violação poderia, no máximo, anular as provas obtidas a partir
dessa violação e suas derivadas, adotando-se a teoria dos frutos da árvore
envenenada ou da ilicitude por derivação.
A anulação dessas provas não significa, de modo algum e como deseja o
Impugnante, a anulação do auto de infração, visto que as declarações do
contribuinte e responsáveis solidários não é considerada essencial para o auto de
infração, nem a única prova, como se verá em seguida.
Na mesma esteira, a Autoridade Fiscal não é obrigada a aceitar, durante o
procedimento de fiscalização, requerimentos de diligências ou outras solicitações
que considere inúteis ou meramente protelatórias.
O procedimento de fiscalização segue rito inquisitivo, guiado pelas
convicções do Auditor Fiscal. Se este considerar que as provas são suficientes e
que não há dúvidas na ocorrência do fato gerador e de seus responsáveis, não há
por que aceitar requerimento de diligência por parte do fiscalizado.
É cediço que a fase efetiva de contraditório e ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes, são aplicáveis à lide após a formação regular do
processo, o que se dá com a intimação válida do contribuinte para apresentar
impugnação. Antes desta fase, ou seja, na fase de apuração das eventuais
irregularidades e lavratura do auto de infração, não se aplica o contraditório e não
há direito de ampla defesa, nem a obrigação de realização de diligências ou
obtenção de provas que a Autoridade não considera essenciais.
A oportunidade para apresentação de alegações, provas, documentos e
requisição de diligências foi concedida ao contribuinte quando da intimação para
apresentar a impugnação, e a análise de todos os argumentos e conjunto
probatório carreados pelo mesmo está sendo deliberada no presente julgamento,
oportunizando ao Impugnante o aclaramento de sua situação e esvaziando a tese
de cerceamento do direito de defesa.
É na fase de impugnação que a lei prevê a realização de diligências a pedido
do contribuinte, como se extrai do dispositivo legal do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
25
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)”
Ressalte-se que não houve o pedido de diligências por parte do
Impugnante, com os requisitos expressos no dispositivo supra.
Os acórdãos do CARF citados pela Impugnante como correlatos ao
cerceamento do direito de defesa ao caso em apreço, em nada se relacionam,
visto que os pressupostos de anulação são totalmente diversos.
No primeiro acórdão, trata-se de falta de motivação na lavratura do auto de
infração, conforme excerto do voto do relator:
(...)
No segundo acórdão citado, decorrente de recurso especial para a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve anulação do auto de infração por
cerceamento ao direito de defesa, decorrente da falta de intimação do
contribuinte após a realização de diligência solicitada por Delegacia da receita
federal de Julgamento. É o que podemos extrair do seguinte trecho do voto
vencedor:
(...)
Quanto ao mérito defendido pelo Impugnante Auto Posto Voltolini, a
análise do conjunto probatório carreado aos autos nos permite concluir que
apenas a titularidade de direito da conta da Tretocredi pertence à Sr. Dalma e ao
Sr. Fermino. O titular de fato é o fiscalizado, ora Impugnante, além dos
responsáveis solidários, que utilizavam-se dessa conta para movimentar suas
disponibilidades financeiras sem passar pela contabilidade oficial ou pelo crivo do
fisco.
Tal fato foi amplamente analisado pela Autoridade Fiscal por meio de documentos
(extratos bancários, DIRPF, etc) e depoimentos, tanto dos envolvidos diretamente
quanto de pessoas que negociaram com os mesmos. Ressalte-se que a
movimentação em conta bancária soma R$ 30 milhões no período fiscalizado
(2011 a 2013).
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
26
Importante destacar que a conta bancária foi utilizada também para
negócios pessoais do Sr. Hemerson, como a compra e venda de imóveis a Ângelo
Busnardo, Vilmar Bussolaro, Edésio Dalsenter, Nancy Busnardo, Zita Busnardo e
Sonia Maria Pereira(itens 71 a 130 do Relatório Fiscal).
Houve, inclusive, informação de empréstimos tomados de terceiros com a
finalidade de evitar acréscimo patrimonial a descoberto: a construção do prédio
de sua propriedade, cujo valor declarado em muito se distancia da realidade,
indicando que pela conta da Trentocredi transitavam valores não declarados ao
Fisco a título de receita auferida (itens 146 a 185 do Relatório Fiscal). Ademais,
documentalmente comprovado que valores depositados nessa conta serviram
para pagar dívidas pessoais de Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini,
considerados responsáveis pelo crédito tributário lançado.
Quanto ao fiscalizado Auto Posto Voltolini, também são vários os
elementos probatório aptos a indicar a cotitularidade da conta bancária na
Trentocredi, entre os quais o pagamento de títulos emitidos por fornecedores
contra saques na boca do caixa, além de depósitos em sua conta-corrente de
valores provenientes também de saques na boca do caixa(itens 209 a 222 do
Relatório Fiscal).
Ressalte-se que a conta da Trentocredi foi utilizada para pagar despesas do
fiscalizado (e dos responsáveis solidários), alguma da quais foram contabilizadas,
o que de maneira alguma indica que houve apenas mudança na forma de
contabilização, sem prejuízo ao Erário. Na realidade, as receitas auferidas na
conta Trentocredi, visto que não comprovadas sua origem, são consideradas
receitas omitidas por aplicação direta do dispositivo que regula a presunção legal
de omissão de receitas, art. 42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
Observe-se que a Autoridade Fiscal considerou como omissão de receitas
apenas aquelas que apontavam para operações de empréstimo e desconto de
cheques, já que os primeiros deveriam ser declarados em DIRPF e os outros
deveriam estar contabilizados na pessoa jurídica. Desse modo, considerou-se
como declarados (não sujeitos ao auto de infração)os créditos de venda de
imóveis a Ângelo Busnardo, Sebastião Mileski, Manecar e BSS Administração,
cujos valores foram excluídos da receita auferida.
Considerou também excluídos da tributação os cheques depositados e
devolvidos (itens 311 e 312 do Relatório Fiscal). O restante, sem comprovação de
origem após devidas intimações, foi considerado receita omitida por presunção
legal.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
27
Cumpria ao fiscalizado, agora ao autuado, comprovar que tais valores
creditados na conta da Trentocredi já foram tributados ou não estão sujeitos à
tributação. Desse modo, não basta alegar que toda a tributação de combustíveis é
realizada por antecipação e na fonte, e toda a receita do fiscalizado é de
conhecimento da fiscalização. Mesmo porque a tributação por antecipação
refere-se apenas ao ICMS, PIS e COFINS, que é realizada na modalidade
substituição tributária, sendo as alíquotas reduzidas a zero nas vendas dos
comerciantes varejistas.
No que tange ao pagamento de contas com efetivos da conta bancária da
Trentocredi, cerca de R$ 2.000,000,00, como defende o Impugnante, não importa
se foram devidamente contabilizadas nos livros e registros, já que aqui se trata
das receitas, e não das despesas. O lançamento de tais despesas em declarações
ao Fisco, corre por conta do contribuinte, com a finalidade de reduzir os tributos a
pagar. Pode não querer deduzir as despesas, mas o lançamento das receitas
auferidas é obrigatório.
Ademais, não havendo comprovação da origem das receitas da conta
bancária Trentocredi, não há como saber se tais valores são referentes
exclusivamente à venda de combustível. Não só porque os próprios interrogados
afirmaram que os valores eram decorrentes de operação de mútuo com cobrança
de juros por parte da Sra. Dalma, mas também porque o Auto Posto não se
prestava apenas à venda de combustíveis.
Em suas respostas às intimações efetuadas pela Autoridade Fiscal ou na
presente impugnação, deveria o fiscalizado/autuado demonstrar a origem dos
recursos creditados na conta corrente não declarada ao fisco, demonstrando sua
licitude e anterior oferecimento à tributação, consistindo em uma verdadeira
inversão do ônus probatório. Não o fazendo, incorre na presunção de omissão de
receita explicitada no dispositivo supratranscrito.
Disso independe haver movimentação bancária através de assinatura do Sr.
Hemerson, na qualidade de particular ou sócio administrador do Impugnante, já
que suficiente a participação de sua mãe ou seu pai na condição de “longa
manus” dos interessados na prática da infração tributária.
No que diz respeito ao caderno de anotações da Sra. Dalma, mãe do Sr.
Hemerson, juntado à Impugnação e em ato posterior, acompanhado de laudo que
atestou que suas folhas foram de fato escritas pela mesma, em nada contribuem
para o abrandamento da autuação.
Não basta a simples juntada de documentos com números lançados ao
longo de suas páginas, sem quaisquer referências aos valores objeto de análise e
autuação pela Autoridade Fiscal. A sua utilização como meio de prova depende de
exata correlação dos valores ali transcritos com os valores apurados pela
Autoridade fiscal. Tal fato já havia sido advertido pela Autoridade Fiscal quando
de sua intimação em 15/02/2016, nos seguintes termos (fls. 1793 a 1798):
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
28
“1. Entregar todo e qualquer registro de conta corrente, ou selo, livros de
conta corrente propriamente ditos, relatórios do cálculo, planilhas de
acerto/encontro de contas etc.. que evidenciem o "acerto de contas'
existente entre ele. Auto Posto Voltolini. e Dalma Maria Voltolini.
relativamente aos anos 2011. 2012 e 2013, tal como alegado na resposta
ao Termo 201S.0O247-1 -02 e descrito no contexto desta intimação. Prazo;
10 dias:
2. Tais registros de conta corrente mencionados no inciso anterior devem
ter a devida correspondência com os lançamentos bancários.”
A verificação das folhas do documento emanado pela Sra. Dalma (caderno
de anotações) não permite concluir que a conta bancária da Trentocredi era
utilizada exclusivamente para a troca de cheques pela mesma. O mesmo diga-se a
respeito das declarações de pessoas que se disponibilizaram a afirmar que
tiveram operações de empréstimos e/ou troca de cheques com a mesma.
Do autos do processo e das provas juntadas, inclusive as declarações
espontâneas, permite-se apenas concluir que a troca de cheques era
possivelmente uma das atividades relacionadas à movimentação da conta
bancária na Trentocredi, mas não se sabe a participação dessa atividade no total
da movimentação nos anos de 2011 a 2013, período autuado.
Destarte, correta a fórmula de cálculo do tributo devido utilizado pela
Autoridade Fiscal, somando-se de todos os créditos bancários na referida conta,
para então excluir os cheques devolvidos e os créditos decorrentes de operações
imobiliárias e mútuos, obtendo-se então o valor tributável (créditos bancários
líquidos). Em seguida, a divisão aos quatro cotitulares da conta bancária,
conforme determina o parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96(o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares).
Por fim, quanto à contestação de responsabilidade dos sócios alegada pelo
Impugnante Auto Posto Voltolini, considera-se já analisado com os argumentos
acima, já que o Impugnante utiliza os mesmos pressupostos utilizados
anteriormente, concluindo-se que não assiste razão ao mesmo.
Quanto às alegações dos Impugnantes Hemerson Voltolini e Andréia
Busnardo Voltolini, não há como acatar suas defesas de que não houve sonegação
de tributos ou infração à lei.
Durante os anos de 2011 a 2013, período da autuação, o que se viu foi a
utilização pelos Impugnantes de conta bancária em nome de terceiros que não
pertencem ao quadro societário da empresa (Sra. Dalma e Sr. Fermino). A
movimentação de vultosos valores se deu à margem do Fisco, caracterizando a
omissão de receitas e sonegação fiscal, fato contrário à lei, com a participação
ativa dos responsáveis solidários.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
29
O dolo é "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de
produzi-lo, geralmente motivada por algum benefício. Entende-se que essa
vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciada
e provada nos autos, pois, durante o período de 2011 a 2013, os responsáveis
deixaram de declarar vultosos valores auferidos em suas operações, com a
intenção de pagar menos tributos.
Em suma, os atos praticados pela autuada e pelos responsáveis
demonstram o propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo como
resultado a redução do montante do tributo devido, materializando a hipótese
prevista no art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente
praticados, cujos valores omitidos são expressivos, deixando de oferecer à
tributação os valores que comporiam a base de cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS.
Com isso, não resta dúvida da correta majoração da multa de ofício para a
alíquota de 150% nos caso de omissão de receitas, conforme efetuado pela
Autoridade Fiscal no presente processo. (...)
Como amplamente discutido, e de modo diverso do alegado pelos
Impugnantes Hemerson e Andréia, apenas parte dos valores creditados foram
atribuídos à Sra.
Dalma, pela atividade de empréstimos de recursos e troca de cheques com
diversas pessoas da pequena cidade de Nova Trento, motivo pelo qual ela ficou
responsável apenas por 25% dos crédito tributário e não há o que se reformar no
lançamento tributário.”
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da
nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
30
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no
9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por aplicar a
retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar de 100%. A
propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento aos recursos
voluntários da recorrente e dos solidários para, i) manter integralmente os lançamentos relativos à
omissão de receitas, inclusive a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo-a do percentual de
150% para 100%, a teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; ii) manter a responsabilização solidária
de Hemerson Voltolini e Andréia Busnardo Voltolini, com base nos arts. 134 e 135 do CTN.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.404 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721088/2016-37
31

Fl. 3237
DF CARF MF
Original